Tribunal: TJDFT
Processo: 0001731-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESTEMUNHO DO POLICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PATAMAR DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância quando firmes, coesos e reiterados, além de corroborados por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar o réu, mas apenas no de coibir a prática de infrações penais.
2. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de embriaguez ao volante imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto.
3. Em que pese à inexistência de um critério objetivo definido pelo legislador para valorar cada circunstância agravante, este e. Tribunal estabeleceu a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base como quantum ideal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.